Tribunal: TJSP
Processo: 2251073-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2251073-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é paciente ESTEVÃO
GONÇALVES DA SILVA ARANHA e Impetrante HENRIQUE MARTINS DE
LUCCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM O PEDIDO PREJUDICADO, nos termos do artigo 659 do Código
de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251073-95.2020.8.26.0000 -Voto no 15.438
2
VOTO No 15.438 (Digital)
HABEAS CORPUS no 2251073-95.2020.8.26.0000
Comarca: OSASCO
Juízo de Origem: 4a Vara Criminal 1500282-26.2019.8.26.0542
Impetrante: Henrique Martins de Lucca
Paciente:
ESTEVÃO GONÇALVES DA SILVA ARANHA
O advogado Henrique Martins de Lucca
impetra este habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
ESTEVÃO GONÇALVES DA SILVA ARANHA, em razão de sua
condenação à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no
mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Salienta que o presente writ tem o mesmo
objeto do habeas corpus físico no 0046931-03.2019.8.26.0000, no
qual o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão
proferida no Habeas Corpus no 578.115-SP, determinou que este
Egrégio Tribunal aprecie o mérito daquele mandamus.
Postula, em síntese, que seja reformada a r.
sentença para aplicação da causa especial de diminuição de penas
prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, bem como o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251073-95.2020.8.26.0000 -Voto no 15.438
3
abrandamento do regime prisional imposto.
O pedido liminar não foi apreciado, em
razão do quanto aqui decidido, tendo sido dispensada a solicitação
de informações e, também, a remessa dos autos à Douta
Procuradoria Geral de Justiça, prosseguindo-se o feito para
julgamento virtual (fls. 23).
É O RELATÓRIO.
A hipótese apresentada nos autos deve ser
julgada prejudicada, em face da perda do objeto.
Isto porque, em 24.11.2020, esta Colenda 3a
Câmara de Direito Criminal julgou o habeas corpus no
0046931-03.2019.8.26.0000, que tem o mesmo objeto da presente
impetração.
Nada mais há para reclamar.
Pelo exposto, JULGA-SE O PEDIDO
PREJUDICADO, nos termos do artigo 659 do Código de Processo
Penal.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR